Tribunal: TJDFT
Processo: 0702169-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. PROVIMENTO DE CARÊNCIA. PRETERIÇÃO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interposto contra a decisão que indeferiu pedido de antecipação de a tutela de urgência para determinar que a Administração Pública suspenda os efeitos do ato coator, determinando que o agravante assuma a carência que, por ordem classificatória, lhe era devida, no Centro de ensino Fundamental 10 do Gama. Contrarrazões não apresentadas. Preparo devidamente recolhido, id. 74388498.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: "Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Compulsando os autos, em juízo superficial, percebe-se. que não foi demonstrada de forma inequívoca pelo agravante a presença do periculum in mora, não havendo que se falar em risco de prejuízo irreparável ou de incerta reparação. Portanto, é de se reconhecer que a decisão judicial, por ora, não ostenta o manto da irreversibilidade. Com efeito, o Douto magistrado negou a tutela antecipada por não vislumbrar os requisitos à medida, o que não impede de haver nova análise da medida após o estabelecimento do contraditório, conforme dito na decisão impugnada. Nesse contexto, ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC"
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da ausência de demonstração da presença do periculum in mora, não havendo que se falar em risco de prejuízo irreparável ou de incerta reparação.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Sem honorários, ante o teor da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.